Tribunal: TJES
Processo: 5006166-27.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006166-27.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DESCABIMENTO DO EXAME TÉCNICO SIMPLIFICADO – CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO – DECLARADA A COMPETÊNCIA
DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1.
No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não da prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais (CRFB, art. 98, inc. I; Lei n. 12.153/2009, art. 27; e Lei n. 9.099/1995, art. 2º);

2.
Caso em que a pretensão da servidora pública requerente, relativa à percepção de adicional insalubridade em seu grau máximo, não pode ser adequadamente solucionada por exame técnico simplificado, demandando a realização de prova pericial, a qual afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;

3
.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Primeira Vara Cível/Fazendária da Comarca de Itapemirim.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL/FAZENDÁRIA DA COMARCA DE ITAPEMIRIM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZ
O

DOS
JUIZADO
S
ESPECIA
IS CÍVEL,
CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE
ITAPEMIRIM,
face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
PRIMEIRA
VARA
CÍVEL/FAZENDÁRIA
D
A COMARCA DE

ITAPEMIRIM
, dos autos da
ação
ordinária de
n. 5000894-71.2024.8.08.0026
, movida por Clemilson Costa Santos, em que pretende a condenação do Município de Itapemirim ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo, pleiteando a produção de prova pericial.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento em razão do valor da cauda e que a despeito de eventual necessidade de exame técnico, o feito deve tramitar no Juizado Especial com fundamento no art. 10 da Lei de n. 12.153/2099.

Por seu turno, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que a necessidade de produção de prova pericial afasta a sua competência.

O Juízo Suscitante foi designado para resolver eventuais medidas de urgência (id. 8328605).

A d. Procuradoria de Justiça Cível, em parecer acostado no id. 8504614, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5006166-27.2024.8.08.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL/FAZENDÁRIA DA COMARCA DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZ
O

DOS
JUIZADO
S
ESPECIA
IS CÍVEL,
CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE
ITAPEMIRIM,
face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
PRIMEIRA
VARA
CÍVEL/FAZENDÁRIA
D
A COMARCA DE

ITAPEMIRIM
, dos autos da
ação
ordinária de
n. 5000894-71.2024.8.08.0026
, movida por Clemilson Costa Santos, em que pretende a condenação do Município de Itapemirim ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo, pleiteando a produção de prova pericial.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento em razão do valor da cauda e que a despeito de eventual necessidade de exame técnico, o feito deve tramitar no Juizado Especial com fundamento no art. 10 da Lei de n. 12.153/2099.

Por seu turno, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que a necessidade de produção de prova pericial afasta a sua competência.

O Juízo Suscitante foi designado para resolver eventuais medidas de urgência (id. 8328605).

A d. Procuradoria de Justiça Cível, em parecer acostado no id. 8504614, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Pois bem.

Sabe-se que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, sendo absolutamente competentes nos foros em que estiverem instalados (Lei n. 12.153/2009, art. 2º,
caput
e § 4º).

Contudo, o aludido requisito do valor da causa não é o único a ser observado para fixar a competência do Juizado. Há, também, requisitos negativos a serem considerados, tal como a desnecessidade de prova pericial, incompatível com a principiologia que permeia o rito especial dos Juizados.

Nessa linha, ensina o Prof. Leonardo Carneiro da Cunha, em sua obra intitulada “A Fazenda Pública em Juízo”, que “
Não é possível a realização de prova pericial no âmbito dos Juizados Estaduais da Fazenda Pública. Admite-se, contudo, a nomeação de especialista para ser ouvido em audiência ou para que realize simples exame técnico que seja necessário à conciliação ou ao julgamento da causa. Para efetuar tal exame técnico, o juiz nomeará, a teor do art. 10 da Lei 12.153/2009
1
, pessoa habilitada que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência
”
2
.

Em outras palavras, é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não a prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais (Lei n. 12.153/2009, art. 27
3
e Lei n. 9.099/1995, art. 2º
4
).

O entendimento ora exposto vai ao encontro do que determina a Constituição da República, no inciso I do seu artigo 98, segundo o qual é reservada aos Juizados Especiais a competência para o julgamento de causas de menor complexidade. Vejamos:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de
causas cíveis de menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

Fixadas essas premissas, após analisar detidamente o caso, vejo que assiste razão ao d. Juízo suscitante, pois a pretensão da servidora pública requerente, relativa à percepção de adicional insalubridade em seu grau máximo, não pode ser adequadamente solucionada por exame técnico simplificado, demandando a realização de prova pericial, a qual afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA. NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3.
A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade
. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte,
sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada
. 6. No caso da ação de origem, em que
o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial
. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência. 8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES; CC 0024335-89.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA. CONFLITO PROCEDENTE.
1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, ficando ressalvadas as hipóteses contempladas nos §§1º e 2º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, eus julgados. 2. Por outro lado, determina o artigo 98, inciso I, da CF/88,
a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que as causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (Enunciado nº 11, do XXXII FONAJE)
. 3. Hipótese concreta em que, a fim de julgar o pedido formulado pela autora da demanda, será necessária a análise das funções por ela exercidas perante o Município para fins de aferição acerca da suposta existência de
condição insalubre, bem como a apuração do grau a que se encontraria submetida, o que exige a inequívoca realização de prova pericial complexa, impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei nº 12.153/09
, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88). 4. Caracteriza a complexidade da matéria em discussão, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. Procedência do conflito de competência, com o reconhecimento da competência do juízo suscitado. (TJES; CC 0004353-89.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 20/04/2021; DJES 07/05/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PAGAMENTO DE
ADICIONAL POR INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1) O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 possui dois parâmetros valor e matéria para que uma ação possa ser considerada sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Não obstante, o
posicionamento deste Sodalício tem sido no sentido de afastar a competência dos Juizados Especiais quando a demanda exigir produção pericial complexa, incompatível com os princípios de informalidade, simplicidade, e do contraditório, norteadores do rito dos Juizados Especiais
. Precedentes. 3) Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante do 2º Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a ação de origem. (TJES; CC 0006215-32.2019.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 24/09/2019; DJES 04/10/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para
declarar a competência d
a

PRIMEIRA
VARA
CÍVEL/FAZENDÁRIA
D
A COMARCA DE

ITAPEMIRIM

para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.

1

Art. 10.
Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

2
CUNHA, L. C.
A Fazenda Pública
e
m Juízo.
17. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pág. 924.

3

Art. 27.
Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

4

Art. 2º
O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.